Tribunal: STF
Processo: RE 583441
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. MORTE
   DE PACIENTE EM CENTRO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
   HOSPITAL. ART. 5º, LV E LIV, CF/88. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   PRESENÇA DE NEXO CAUSAL.
1.      É inadmissível recurso
   extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios
   constitucionais, pretende-se a análise de legislação
   infraconstitucional. Hipótese de contrariedade indireta à
   Constituição Federal.
2.      O Tribunal de origem concluiu pela
   responsabilidade solidária do recorrente para reparar os danos
   decorrentes da morte de paciente dentro do centro cirúrgico do
   hospital, a partir do exame dos fatos e das provas dos autos.
   Incide, portanto a Súmula STF 279.
3.      Inexistência de argumento
   capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão
   agravada.
4.      Agravo regimental improvido.